Tribunal: TJMT
Processo: 0024436-11.2019.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024436-11.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Cobrança indevida de ligações, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGCERES CORRETORA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 11.179.275/0001-50 (APELADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TELEFONIA – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE – POSSIBILIDADE – VALOR QUE DEVE ATENDER A PARÂMETROS LEGÍTIMOS – IMPUGNAÇÃO DOS PARÂMETROS UTILIZADOS PELA OPERADORA DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DOS CONTRATOS QUE EMBASAM A COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora válida a cobrança de multa por quebra de cláusula de fidelidade em contratos de telefonia, deve a operadora atender a parâmetros legítimos na fixação do valor devido, o que lhe impõe o ônus de comprovar a validade dos contratos aditivos cujos termos embasam a cobrança imposta ao antigo cliente.

2.
Para se apurar a validade da assinatura digital, esta deve ser certificada pelas autoridades competentes, e o ônus da prova de sua autenticidade incumbe à parte que apresenta o suposto contrato eletrônico.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
,

contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer em epígrafe, proposta por
AGCERES CORRETORA DE CEREAIS LTDA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar o cancelamento da fatura impugnada, relativa à cobrança de multa por quebra de fidelidade, e determinar a emissão de outra, desde que não seja embasada nos contratos tidos como inexistentes, supostamente celebrados em 19/09/2018, 20/02/2019 e 01/04/2019.

A apelante reafirma a legitimidade da cobrança a título de quebra de fidelidade, aduzindo que os contratos que embasam o valor da multa tiveram a participação de representantes da autora, mediante aceite digital cuja materialização alega ter sido comprovada através de documentos apresentados na origem. Quanto à não apresentação do conteúdo das ligações telefônicas que evidenciariam as transações, afirma que a legislação de regência não exige o arquivo das gravações por mais de 6 meses, de modo que não possuía o dever legal de mantê-las armazenadas e apresentá-las nos autos. Ressalta ter apresentado telas sistêmicas que corroboram suas alegações e milita, ao final, pela reforma da sentença, com o reconhecimento da exigibilidade da propalada multa.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legítima a cobrança de multa por quebra de cláusula de fidelidade em contratos de telefonia, pois a operadora concede benefícios ao aderente e deve ter assegurado um período mínimo de permanência para recuperar seu investimento.

Entretanto, no presente caso, a parte autora não contesta a possibilidade de cobrança, mas apenas os parâmetros utilizados pela operadora de telefonia no cálculo do valor da multa, sob o fundamento de que não aderiu aos contratos supostamente firmados em 19/09/2018, 20/02/2019 e 01/04/2019, os quais lastrearam o cálculo realizado pela ré.

Incumbida do ônus de comprovar a origem da cobrança, a ré se limitou a apresentar documentos indicativos do “aceite digital” dos aludidos contratos por parte de representantes da parte autora, bem como registros extraídos dos sistemas informatizados da própria operadora de telefonia.

Feito esse introito, a sentença de procedência dos pedidos iniciais, que declarou o cancelamento das cobranças e determinou a emissão de nova fatura, desde que indique parâmetros legítimos para a fixação da multa por quebra de fidelidade, deve ser mantida.

Isso porque o “termo de materialização de aceite digital” contido no id. 84404002 – p. 8 não demonstra, com a necessária segurança, a adesão aos termos propostos pela parte ré, eis que se trata de simples imagem retirada dos sistemas informatizados da própria operadora de telefonia.

Embora a operadora defenda a validade de aceites digitais em contratos eletrônicos, as transações em questão não contêm, propriamente, assinaturas virtuais certificadas pelas autoridades competentes, mas tão somente confirmações supostamente realizadas sem qualquer solenidade, de modo que poderiam ter sido protagonizadas por qualquer indivíduo, ainda que desprovido de poderes para assumir obrigações em nome da parte autora.

A esse respeito, convém trazer à baila o entendimento jurisprudencial:

“EXECUÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ASSINATURA DIGITAL - REQUISITOS DE VALIDADE - AUSENTES.
- Para se apurar a sua validade, a assinatura digital deve apresentar o endereço eletrônico da Autoridade Certificadora e o Código Verificado
r.”

(TJ-MG - AC: 10024130352073001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 25/06/2013, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2013)

Por outro lado, ainda que a ré não tenha, como alega, o dever legal de armazenar gravações de transações telefônicas por mais de 6 meses, a obrigação imposta pela legislação de regência não se confunde com o ônus, de natureza processual, de produzir prova da veracidade de sua tese defensiva.

Incumbia à fornecedora comprovar a legitimidade das supostas transações e poderia, para tanto, apresentar o conteúdo dos telefonemas correspondentes. Evidentemente, não se pode isentar a litigante de seu ônus processual por ter decidido manter o registro dos supostos telefonemas apenas pelo prazo mínimo estabelecido pelas normas regulamentares.

Registre-se que a ré se absteve de produzir outras provas capazes de confirmar suas alegações, eis que pleiteou o julgamento antecipado da lide quando lhe foi oportunizada a dilação probatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre a base de cálculo fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021